Tribunal: STF
Processo: RE 361031
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT/88. MILITARES
PUNIDOS POR ATO DISCIPLINAR, COM BASE NA LEGISLAÇÃO COMUM.
1. Há nos autos cópia da sentença definitiva proferida pela Justiça
Militar, em que se assentou ser o delito praticado conexo a crime
político. É de se reconhecer, diante de tal circunstância, a
existência de coisa julgada, a inviabilizar o conhecimento do apelo
extremo da União, apenas em relação ao autor Arri Lorenzetti.
Precedentes.
2. A mesma sorte não assiste aos demais agravantes,
cujos nomes não constam no rol da aludida sentença. A Súmula STF nº
279, in casu, revela-se inaplicável, pois os fatos da causa são
incontroversos, tendo o Tribunal a quo dado a eles definição
jurídica discrepante da consagrada por esta Suprema Corte em
inúmeros julgados.
3. Agravo regimental do autor Arri Lorenzetti
provido, para, apenas com relação a ele, não se conhecer do recurso
extraordinário da União. Agravo regimental dos demais reclamantes
improvido.